Tribunal: CARF
Processo: 13361.000005/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13361.000005/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.500 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
RONALD MENDES DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 23/11/2009, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2008, Ano Calendário 2007, tendo sido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13361.000005/2010-65
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.500 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13361.000005/2010-65

apurado o imposto suplementar de R$ 1.797,36, multa de oficio de R$ 1.348,02 e juros
de mora de R$ 313,81 (calculados até 30/11/2009), totalizando o crédito tributário de
R$ 3.459,19.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as seguintes
infrações à legislação tributária:
- Dedução indevida de dependente: glosa de R$ 1.584,60, relacionada a Rodrigo
Araruna Melo, por ser ele beneficiário de pensão alimentícia judicial;
- Dedução indevida de pensão alimentícia judicial: glosa de R$ 4.951,25,
correspondente ao 13o salário sobre a pensão, que não é dedutível.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação tempestiva de
fls. 2/4, acompanhada dos documentos de fls. 11/24, alegando, em síntese, que:
- não houve em momento algum a inclusão do 13o salário na dedução da pensão
alimentícia. Na realidade, o valor constante no campo 3.4 do comprovante de
rendimentos (R$ 59.044,05) corresponde à pensão descontada dos proventos mensais
durante o ano. Já o valor constante no campo 6 (R$ 63.995,30) inclui a pensão
descontada do 13o, sobre o qual também incidem, além da pensão alimentícia, imposto
de renda na fonte e previdência privada, conforme comprovam os documentos anexos;
- o dependente glosado é seu filho, portador de doença mental crônica (esquizofrenia), e
objetivando protegê-lo do futuro de incertezas, ficou acordado na separação que ele
receberá pequena pensão (30% em favor da ex-mulher e 5% ao filho Rodrigo). O
próprio ofício do Judiciário dirigido à fonte pagadora Centrus, foi determinado que os
35% descontados em folha seriam creditados ao ex-cônjuge.
Finaliza requerendo o cancelamento das glosas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL SOBRE 13o SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE.
O valor da pensão alimentícia incidente sobre décimo terceiro salário não é computado
para efeito de ajuste anual, pois tal rendimento sujeita-se à tributação exclusiva na fonte.
PENSÃO JUDICIAL E DEPENDENTES. CONCOMITÂNCIA.
É vedada a dedução concomitante dos valores correspondentes à pensão alimentícia e a
dependente, quando se referir à mesma pessoa, exceto na hipótese de modificação da
relação de dependência dentro do ano-calendário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.500 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13361.000005/2010-65

É o relatório.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.500 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13361.000005/2010-65

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Pensão alimentícia judicial. 13o salário.
A infração relativa à dedução indevida de pensão alimentícia judicial, que no presente
caso se refere ao valor do 13o salário, não pode ser dedutível da base de cálculo do
imposto de renda, conforme se depreende da legislação a seguir transcrita:
Lei no 9.250, de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; (grifei)
II - das deduções relativas: (...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Consoante dispositivo legal acima citado, o que a lei permite deduzir da base de cálculo
do Imposto de Renda são os valores efetivamente pagos a título de pensão alimentícia
conforme o estabelecido por decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
excetuando-se os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva, cabendo ao contribuinte comprovar o efetivo dispêndio.
A Instrução Normativa SRF no 15, abaixo transcrita, determina que o valor pago de
pensão alimentícia, relativamente à parcela do 13o salário, não pode ser dedutível da
base de cálculo do imposto de renda, na Declaração de Ajuste Anual:
IN SRF no 15/2001
Art. 7o Para efeito da apuração do imposto de renda na fonte, a gratificação natalina
(13o salário) é integralmente tributada quando de sua quitação, com base na tabela do
mês de dezembro ou do mês da rescisão do contrato de trabalho.
§ 1o A tributação ocorre exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos recebidos no mês pelo beneficiário
(...)
§ 9o Na determinação da base de cálculo do 13o salário devem ser observados os
seguintes procedimentos:
I - os valores relativos à pensão alimentícia e à contribuição previdenciária podem ser
deduzidos, desde que correspondentes a esse rendimento, não podendo ser utilizados
para a determinação da base de cálculo de quaisquer outros rendimentos;
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.500 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13361.000005/2010-65

Analisando-se os documentos juntados, em especial o Comprovante de Rendimentos de
fls. 11, emitido pela fonte pagadora Fundação Banco Central de Previdência Privada –
Centrus, verificamos que do montante total de R$ 63.995,30 de pensão alimentícia
constante do campo de Informações Complementares, R$ 59.044,05 foi descontado dos
rendimentos tributáveis (campo 3.4 do comprovante de rendimentos), e a diferença, ou
seja, R$ 4.951,25 foi descontado do 13o salário.
A Dirf, abaixo reproduzida, entregue pela fonte pagadora à Receita Federal corrobora a
informação constante do Comprovante de Rendimentos, ou seja, pensão alimentícia de
R$ 59.044,05, destacando a pensão sobre o 13o salário que perfaz o montante de R$
4.952,56:
Meses Rendi mentos tributá veis Deduç ões Impost o retido

Previd ência oficial Depen dentes Pensã o alime ntícia Previd ência privad
a e
FAPI

Janeiro
16.182,
77
0,00
264,10
4.941,
25
1.220,6
8
1.822
,22
Fevereiro
16.182,
77
0,00
264,10
4.941,
25
1.220,6
8
1.822
,22
Março
14.962,
05
0,00
264,10
4.598,
51
1.220,6
8
1.916
,47
Abril
16.182,
77
0,00
264,10
4.942,
56
1.220,6
8
1.821
,86
Maio
16.223,
05
0,00
264,10
4.952,
56
1.220,6
8
1.819
,11
Junho
16.223,
05
0,00
264,10
4.952,
56
1.220,6
8
1.819
,11
Julho
16.223,
05
0,00
264,10
4.952,
56
1.220,6
8
1.819
,11
Agosto
16.223,
05
0,00
264,10
4.952,
56
1.220,6
8
1.819
,11
Setembro
16.223,
05
0,00
264,10
5.129,
59
1.220,6
8
1.770
,42
Outubro
16.223,
05
0,00
264,10
4.952,
56
1.220,6
8
1.819
,11
Novembro
16.223,
05
0,00
264,10
4.952,
56
1.220,6
8
1.819
,11
Dezembro
16.223,
05
0,00
264,10
4.775,
53
1.220,6
8
1.867
,79
INCLUDEPICTURE
"https://portaldirf.suiterfb.receita.fazenda/Consulta
DirfTeste/IMG/menos_cinza2.png" \*
MERGEFORMATINET Total
193.294
,76
0,00
3.169,2
0
59.044
,05
14.648,
16
21.93
5,64
13o Salário
16.223,
05
0,00
264,10
4.952,
56
1.220,6
8
1.819
,11
Assim, tem-se como correta a glosa efetuada, uma vez que se trata de parcela deduzida
do décimo terceiro salário, que está sujeito à tributação exclusivamente na fonte e
separadamente dos demais rendimentos.
Dependentes.
Inicialmente, cumpre transcrever algumas das disposições contidas na legislação sobre o
tema:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.500 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13361.000005/2010-65

Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Ainda, a Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, dispôs em seu parágrafo único do
artigo 49 que:
Pensão alimentícia
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
(grifei)
Como se vê, se há pagamento de pensão alimentícia para o filho, como é o caso em
questão, este não pode figurar como dependente na declaração do alimentante, por
expressa previsão legal, excetuada a hipótese de mudança de relação de dependência
durante o ano-calendário, o que pode ocorrer no ano da separação judicial do casal ou
se, posteriormente, houver a alteração judicial da guarda dos filhos de um para o outro
membro da extinta sociedade conjugal.
No caso em exame, tem-se da leitura das peças acostadas (fls. 15/21), referentes ao
processo de separação consensual no 69.281-9, que no ano de 2001 houve decisão
judicial determinando ao contribuinte o pagamento de alimentos provisionais ao ex-
cônjuge e ao filho Rodrigo Araruna Melo, menor de 21 anos de idade à época da
separação.
E tal situação, mudança da relação de dependência durante o ano calendário, não ficou
comprovada pelo fiscalizado para o ano-calendário 2007, período objeto da análise que
resultou no lançamento contestado.
O fato de o filho Rodrigo ser portador de doença mental crônica, como alega o
impugnante, é irrelevante, eis que a legislação é clara ao não permitir a dedução
concomitante dos valores correspondentes à pensão alimentícia e a de dependente,
quando se referirem à mesma pessoa.
Portanto, a dedução do filho do contribuinte como seu dependente não é permitida pela
legislação de regência, muito pelo contrário, está vedada, uma vez que a ele o
defendente pagou pensão alimentícia judicial, utilizada como dedução da base do IRPF
devido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
“(assinado digitalmente)”
REGINA CÉLIA S. SAKAUIE
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.500 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13361.000005/2010-65

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relator
RSS/62213

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 59
DF CARF MF
Original